Tribunal: TJDFT
Processo: 0737120-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0737120-98.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Banco Bradesco S/A Agravado: Francisco Rosival Lima D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Banco Bradesco S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia nos autos do processo no 0719357-75.2022.8.07.0003. Ao agravado para que se manifeste a respeito do recurso (Id. 40873394), no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1019, inc. II, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília-DF, 7 de novembro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator